Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-32.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
LIMITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. Recurso do autor. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Recurso do autor. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
LIMITAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. Recurso do autor. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFAS. Recurso do autor. Pedido genérico, sem especificação de qual parcela pretende revisar. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Recurso do réu. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do autor. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Recurso do autor. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência da Súmula 541 do STJ. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.